Tribunal: TJMT
Processo: 1029352-45.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029352-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTENOR MOURA BORGES - CPF: 171.679.811-68 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), AURORA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 42.699.257/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1029352-45.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Antenor Moura Borges e outro

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO.

Ao proceder qualquer inspeção no relógio medidor do autor, deve a concessionária respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento de energia, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1029352-45.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Antenor Moura Borges e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe movem

Antenor Moura Borges e outro, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, condenando a concessionária

ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$1.000,00, indenização por dano moral no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, inexistindo dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1029352-45.2021.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelados:
Antenor Moura Borges e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antenor Moura Borges e Aurora Supermercados EIRELI
moveram ação de obrigação de fazer contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, mencionando o primeiro autor ser titular da UC n.
6/270236-3 e que no mesmo imóvel, loca o primeiro andar ao segundo autor.

Discorre que no contrato firmado entre as partes, ficou estabelecido o fornecimento de energia por parte do locador a qual não possui débitos em aberto, vindo a sofrer o corte do fornecimento do serviço no dia 20.08.21 ao argumento que existiam duas fontes de distribuição ligadas na mesma unidade consumidora, pugnando ao final a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral e material.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, condenando a concessionária ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$1.000,00, indenização por dano moral no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação (168529576).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica, em procedimento com presunção de legalidade, inexistindo dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos, que a distribuidora de energia, ao constatar a suposta irregularidade no medidor dos autores, procedeu ao corte do fornecimento de energia, sem qualquer notificação prévia.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência dos apelados, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, conforme bem pontuado pelo d. magistrado, inexistiu qualquer notificação prévia aos consumidores para que efetivassem a regularização ou a instalação de outro relógio medidor, se revelando ilegal o corte de energia.

Bem analisou a magistrada de origem:

“
Nesse contexto, entendo que por se tratar de um sobrado a unidade consumidora fornece energia tanto para o térreo como para o andar superior, não havendo que se falar em irregularidade no fornecimento de energia. E caso houvesse, a concessionária deveria, inicialmente, notificar o consumidor para instalar um padrão (UC) separado para cada piso do imóvel ou qualquer outra providencia cabível ao caso, o que não ocorreu.

Observa-se também, que a requerida mobilizou polícia militar e o trânsito da avenida, onde o mercado é localizado, com o intuito de evitar óbice no cumprimento, conforme vídeos acostados junto à inicial (Id. 63621465).

A relação travada entre as partes é de consumo, onde a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu artigo 14, § 3º, estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviço, enfatizando que o fornecer responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente de culpa.

A configuração da responsabilidade objetiva, baseada no risco da atividade, basta que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não havendo que se cogitar do elemento culpa, somente sendo afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou, ainda, pela inexistência de defeito na prestação do serviço
”. (id. 168259576)

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para cortar o fornecimento do serviço, sem ao menos notificar os consumidores ou determinar a regularização.

Além disso, como dito, os apelados sofreram injustamente o corte de energia que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, para cada autor, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023